Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738475-19.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA AGRAVADA: OI MOVEL S.A. DESPACHO IZZI SOLUÇÕES EM COBRANÇAS E TELEATENDIMENTO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026